Tribunal: TCU
Processo: 011.033/2008-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE - INSTAURADA PELO FNDE/ME CONTRA A PREFEITURA DE SÃO CARLOS/SP...

Inteiro teor:
Acórdão 403/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 011.033/2008-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 010.002/2004-1 (DENÚNCIA); Processo 022.775/2013-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: João Otávio Dagnone de Melo (XXX.644.858-XX); Newton Lima Neto (XXX.524.428-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Carlos - SP. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Emerson Ferreira Domingues (154497/OAB-SP), representando João Otávio Dagnone de Melo; Rafaela Cadeu de Souza (225058/OAB-SP), representando Newton Lima Neto. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8.1. reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e ressarcitória, em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal prolatada no Agravo Regimental em Mandado de Segurança 36054/DF; 1.8.2. tornar insubsistente os subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 3183/2012-TCU-Segunda Câmara ; 1.8.3. remeter, em meio eletrônico, cópia integral dos presentes autos ao Procurador-Chefe do Ministério Público Federal no Estado de São Paulo para ajuizamento das ações cabíveis, se houver indícios da prática de crime ou ato de improbidade administrativa; 1.8.4. dar ciência deste acórdão à Advocacia-Geral da União, ao sr. João Otávio Dagnone de Melo e ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação; e 1.8.5. encerrar o presente processo.